Tribunal: TJDFT
Processo: 0702984-37.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONEXÃO INEXISTENTE – PROCESSO COM TRÂNSITO EM JULGADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO BEM – LUCROS CESSANTES – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL – DUPLA INDENIZAÇÃO – MESMO FATO – VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aplicável à hipótese dos autos a Súmula 235 do STJ que dispõe: “a conexão não determina a reunião de processos se um deles já foi julgado". PRELIMINAR DE CONEXÃO REJEITADA.
2. Trata-se o feito de pretensão de reparação material (lucros cessantes) cumulado com restituição de quantia paga (IPTU) em decorrência de atraso na entrega de imóvel vendido na planta. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou as rés ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 25.050,00, bem como à restituição simples de R$ 461,10, relativos a obrigações condominiais.
3. Merece destaque a noticiada existência de outra ação judicial (processo no 0712084-50.2015.8.07.0016) entre as mesmas partes e com a mesma causa de pedir, mas pedido diverso, qual seja, a condenação das rés ao pagamento da multa contratual ([1]). Trata-se de processo com decisão transitada em julgado e cuja sentença reconheceu a existência da mora na entrega do imóvel em 5 meses e 17 dias, e aplicou a multa indenizatória contratual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, o que equivaleu à condenação solidária das rés ao pagamento de R$ 29.276,65.
4. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.35428/SC, fixou a seguinte tese (Tese 970): “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
5. No caso em exame, os autores tiveram seu pedido de reparação por lucros cessantes julgado procedente com a condenação das rés ao pagamento de R$ 25.050,00 àquele título. Dessa forma, se mantida a sentença, os recorridos estariam sendo indenizados duplamente pelo mesmo fato (mora na entrega de imóvel) e com a mesma finalidade, o que foi afastado pelo STJ, uma vez que a cláusula penal tem nítido caráter compensatório e já teve a sua aplicação afirmada por decisão judicial transitada em julgado em primeiro processo.
6. Nesse cenário, tenho que a sentença merece ser reformada para decotar do dispositivo aquela condenação.
7. No que tange à condenação de restituição de R$ 461,10, irretocável a sentença, uma vez que na compra de imóvel novo ou na planta, “expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador" (IRDR 2016.00.2.034904-4, Tema 6, Rel. Des. Teófilo Caetano, Câmara de Uniformização. DJe 23/01/2018 pág. 1173/1174).
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Apenas para decotar da condenação a obrigação ao pagamento de R$ 25.050,00 a título de lucros cessantes, permanecendo inalterados os demais termos do julgado.
9. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios dada a ausência de recorrente vencido.
[1] 9.2. Se expirado o prazo de tolerância, na forma desta Cláusula, a VENDEDORA não concluir as obras, passará a pagar aos COMPRADORES a título de multa mensal por atraso, com o fim de indenizar e ressarcir todo e qualquer prejuízo e/ou dano, independentemente da natureza ou extensão destes, no valor equivalente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor atualizado do presente contrato. A conclusão das obras será caracterizada pela emissão do respectivo “habite-se” do empreendimento, salvo se o mesmo não for expedido por culpa exclusiva dos órgãos públicos. Neste último caso, as obras serão consideradas concluídas se estiverem ou possuírem condições de uso e habitabilidade.